Tribunal: TJBA
Processo: 8036292-27.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036292-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO, JOCIMAR MOREIRA SILVA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDELINO BISPO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VALDELINO BISPO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCIMARY DE DEUS, ANDRE RODRIGUES CHAVES, RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, § 2º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO PARCIAL DO JULGADO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAU BASTOS BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados que representou a empresa Rápido Federal Viação Ltda., em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8036292-27.2023.8.05.0000, interposto contra decisão do juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do cumprimento de sentença nº 8131879-10.2022.8.05.0001.

O acórdão embargado reconheceu a sucumbência parcial da seguradora KOVR S/A e fixou os honorários
advocatícios
devidos à parte agravante no percentual de 5% sobre o valor da impugnação, sem, contudo, enfrentar expressamente a regra imposta pelo § 2º do
art
. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O embargante sustenta que houve omissão do acórdão quanto ao dever de observância do patamar mínimo legalmente exigido para a fixação de honorários
advocatícios

sucumbenciais
, o qual deve situar-se entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do valor atualizado da causa.

A controvérsia reside, portanto, em apurar se, ao fixar os honorários
advocatícios
em 5%,
sem motivação específica e fundamentada
, o julgado incorreu em omissão passível de correção por via dos aclaratórios, e, sendo o caso, se é cabível a
majoração dos honorários ao percentual mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do
art
. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

No caso, assiste razão ao embargante. O acórdão recorrido, conquanto tenha reconhecido expressamente a sucumbência da seguradora agravada,
fixou os honorários
advocatícios
em percentual aquém do mínimo legal (5%)
,
sem apresentar qualquer justificativa para a adoção de critério
excepcional
ou equitativo
, tampouco mencionando o
art
. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Deste modo
, ausente justificativa expressa para a fixação dos honorários em percentual inferior ao mínimo legal, impõe-se a sua majoração para o patamar mínimo de 10%, conforme entendimento consolidado.

Assim, reconhecida a omissão,
impõe-se a integração do acórdão para que se fixe os honorários
sucumbenciais
em 10% do valor da impugnação
, percentual esse que atende ao
limite mínimo legal
e à
natureza alimentar da verba devida aos patronos da parte vencedora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para, sanando omissão verificada no acórdão embargado,
fixar os honorários
sucumbenciais
devidos pela seguradora agravada em 10% (dez por cento) sobre o valor da impugnação
, nos termos do
art
. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:

"É omisso o acórdão que, ao fixar os honorários
advocatícios
de sucumbência em percentual inferior ao mínimo legal de 10% previsto no
art
. 85, § 2º, do CPC, não apresenta fundamentação expressa e específica para tanto, impondo-se a sua correção por meio de embargos de declaração, com majoração da verba honorária ao mínimo legal."

Dispositivos legais citados:

CPC,
arts
. 1.022, I
e
II; 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 0052570-92.2002.8 .26.0001 São Paulo, Relator.: Pedro
Baccarat
, Data de Julgamento: 14/06/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024);

(TJ-RJ - APL: 00081726920188190203, Relator.:
Des
(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2021)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração opostos por JOAU BASTOS BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, nos autos do Agravo de Instrumento nº
8036292-27.2023.8.05.0000
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER
os embargos de declaração para,
sanando omissão
no acórdão embargado,
fixar os honorários
advocatícios

sucumbenciais
em 10% (dez por cento)
sobre o valor da impugnação,
mantidos os demais termos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)